Tribunal: STF
Processo: MS 37448
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DE NEPOTISMO NA INDICAÇÃO DE INTERINOS PARA SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ALEGADA IRRETROATIVIDADE DO PROVIMENTO CNJ 77/2018. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 66/RG). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1°, DO CPC/2015 E 317, § 1°, DO RISTF. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 283 e 284/STF.



    II - No caso, os agravantes limitaram-se a reiterar argumentos expendidos na inicial do mandamus, insistindo na anulação do acórdão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio do qual foi determinado o afastamento de interinos de serventias extrajudiciais com vínculo de parentesco com o antigo delegatário titular.



    III – A vedação ao nepotismo decorre diretamente do art. 37, caput, da Constituição Federal – CF, conforme assentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do RE 579.951-RG/RN, de minha relatoria (Tema 66/RG).



    IV – O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.